Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-13.2023.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000373-13.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA IRACEMA DE SA E SILVA - CPF: 304.638.741-53 (APELANTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ANA IRACEMA DE SA E SILVA - CPF: 304.638.741-53 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não constatado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que negou provimento ao Recurso.

O embargante alega que,
“nas ações revisionais, que a parte demandante, para tentar comprovar a abusividade de juros, aponte a taxa média de mercado disponibilizada no site do Banco Central do Brasil”
e que
“o argumento é do que os juros remuneratórios seriam considerados abusivos quando existente expressa discrepância em relação às taxas médias de mercado (REsp 1.061.530/RS)”
.

Sustenta que
“não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva. Isso não basta”
.

Requer ao final
“o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios, a fim de prequestionar os dispositivos legais citados possibilitando, assim, a interposição dos recursos cabíveis”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão constou com clareza que, a aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de 22% ao mês e 987,22% ao ano, enquanto a média praticada no mercado no período foi de 5,26% mensal, o que evidencia o abuso.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (EDcl no MS 22.002/DF).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024